Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PERANTE O STJ. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que tramita Pedido de Tutela Provisória perante o STJ, em que o Agravado objetiva concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, no âmbito do qual foram interpostos Embargos Declaratórios, e que não se identifica indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, revela-se acertada a suspensão da tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
Agravo de Instrumento desprovido.